Tribunal: STF
Processo: RE 166698
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. PISO SALARIAL. ART. 201, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A norma do dispositivo mencionado, que estabelece piso igual ao salário-mínimo para os benefícios previdenciários, é auto-aplicável, independendo sua eficácia de edição de lei ordinária regulamentadora.
Agravo regimental improvido.